Tribunal: TJDFT
Processo: 0009758-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. IMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. QUANTUM DE REDUÇÃO. 3/5. MANUTENÇÃO. NATUREZA DA DROGA - CRACK.
I - Não se conhece do pleito de prisão domiciliar, quando a sentença estabeleceu o regime aberto que no DF é cumprido nessa modalidade, face à inexistência de casa de albergado, ausente interesse recursal.
II - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD quando os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, aliados às condições em que ocorreu a prisão, demonstram sem qualquer dúvida que os agentes se encontravam no local para distribuir e não para comprar entorpecentes.
III - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso.
IV - O fato de o indivíduo ser usuário de drogas, mesmo quando demonstrado por exame toxicológico ou comprovado por documentos relativos a internação para tratamento do vício, não determina por si só, a suposta incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
V - A comprovação da alegada inimputabilidade deve ser feita por meio de competente incidente de insanidade mental, que não foi requerido pela Defesa no momento oportuno.
VI - A natureza da droga (crack) pode ser utilizada para modular a grau de redução da pena em face do reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD. Precedentes.
VII - Recurso de um dos réus conhecido em parte. No mérito, desprovidos os dois apelos.